Tribunal: CVM
Processo: SP-2005-00180
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-07-04
Data de publicação: 2007-07-04

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2005/0180
Acusados:
Domenico Vommaro
Umuarama S.A CTVM
Ementa:
Imputação de existência de cadastros de clientes incompletos,
especificamente em relação a seus rendimentos e situação patrimonial,
por infração ao disposto no art. 3o, § 1o, I, "f", da Instrução CVM no 301/99.
Absolvição
Imputação de não utilização de procedimentos de controle compatíveis
com o que determina o art. 9, combinado com o art. 7, II, da Instrução
CVM no 301/99. Absolvição.
Imputação de não comunicação à CVM de operações objetivamente
incompatíveis com o patrimônio e a situação financeira declarados de
seus clientes, em descumprimento ao art. 6o, I, combinado com o art. 7o,
II. Absolvição
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu absolver Domenico Vommaro e Umuarama
S.A. CTVM de todas as acusações que lhes foram imputadas.
Proferiu defesa oral o advogado José Gabriel Lopes Pires Assis de Almeida, representante do senhor Domenico
Vommaro e da Umuarama S.A. CTVM.
Presente o acusado Domenico Vommaro.
Presente a procuradora Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria Federal Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Eli Loria, Maria Helena de Santana e o
presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 04 de julho de 2007.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
Da Origem
01. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
("SMI") em 14.12.2006 (fls. 8.832 a 8.850), para responsabilizar a Umuarama S/A. Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários ("Corretora") e, seu diretor Domenico Vommaro (" Diretor-Responsável"), (em conjunto denominados
"Indiciados"), pela manutenção dos cadastros de seus clientes incompletos, bem como por não ter comunicado à
CVM a realização de operações por seus clientes que fossem incompatíveis à sua situação financeiro-patrimonial,
dentre outras condutas, em violação ao inciso I, do § 1o, do art. 3o; ao art. 7o c/c art. 9o; e ao inciso I, do art. 6 o c/c
inciso II, do art. 7o, todos da Instrução 301/99.
Do Termo de Acusação
02. No Termo de Acusação, a SMI imputou aos indiciados as seguintes infrações:
1/7

(i) existência de cadastros de clientes incompletos, especificamente em relação a seus
rendimentos e situação patrimonial, por infração ao disposto art. 3o, §1o, I, "f"1 da
Instrução 301/99;
(ii) não utilização de procedimentos de controle compatíveis com o que determina o art.
9o2 combinado com art. 7 o, II3 da Instrução 301/99;
(iii) não comunicação à CVM operações objetivamente incompatíveis com o patrimônio e a
situação financeira declarados de seus clientes, em descumprimento ao art. 6o, I4
combinado com o art. 7o, II5.
03. Com relação à primeira imputação, afirmou que: "a inspeção CVM constatou que em dois desses clientes, os Srs.
[CLMV]6 e [BAV], as informações sobre a situação patrimonial e financeira poderiam estar incompletas, visto que os
valores declarados como rendimentos e patrimônio mostravam-se incompatíveis com os valores negociados pelo
cliente".
04. Sobre esse problema, a Corretora já havia informado, durante as investigações, em resposta aos ofícios
CVM/SMI/GMN/194/2006 e CVM/SMI/GMN/195/2006 encaminhados (fls. 8.811 a 8.814), que o que determina o art.
3o da Instrução 301/99 é que " as corretoras possuam cadastros com informações sobre o rendimento e a situação
patrimonial dos investidores, o que não significa que os clientes estejam obrigados a informar, na íntegra, muito
menos na ficha cadastral, a sua situação cadastral, a sua situação patrimonial e a sua renda mensal" (fls. 8.821).
05. Sobre a segunda imputação, disse o Termo de Acusação que embora a Corretora tivesse um manual de controles
internos, intitulado "Normas, Procedimentos e Controles Internos" , esse manual seria insuficiente para fins de cumprir
com o que dispõe a Instrução 301/99, de acordo com o que teria considerado a inspeção da CVM.
06. A Corretora, por seu turno, durante as investigações disse que seu manual de normas e procedimentos internos
originou-se da sugestão realizada, em 1999, por consultoria indicada pela Bolsa de Valores de São Paulo
("Bovespa").
07. Com relação à não comunicação das operações, o Termo de Acusação apresentou a seguinte análise das
operações:
(i) CLMV:
(ii) PJMV
2/7

(iii) BAV
08. Sobre a não comunicação das operações, a Corretora afirma não ter ocorrido, no período compreendido entre
01.01.2003 e 31.12.2004, qualquer das hipóteses previstas no art. 7o, da Instrução 301/99, e que justificaria a
comunicação à CVM de qualquer operação realizada por seus clientes em desconformidade às informações
constantes em suas respectivas fichas cadastrais.
Manifestação da Procuradoria Federal Especializada ("PFE")
09. O Termo de Acusação elaborado pela SIN foi submetido à PFE, através de despacho datado de 14.12.2006 (fls.
8.851 a 8.853), para que se manifestasse a respeito do Termo de Acusação apresentado. Em 18.01.2007, a PFE
posicionou-se favoravelmente ao prosseguimento do processo administrativo sancionador, na medida em que foram
observados atendidos todos requisitos presentes no art. 3o, da Deliberação 457/02 e suas alterações posteriores.
10. Entendeu-se, ainda, que as entidades referidas no Termo de Acusação, mencionadas no item 9 deste relatório,
deveriam ser comunicadas para a apuração de eventuais infrações de responsabilidade dos indiciados.
Das Defesas
11. Em resposta às intimações realizadas (fls. 8.868 a 8.871), os Indiciados ofereceram, em 21.05.2007,
3/7

conjuntamente, sua defesa (fls. 8.892 a 8.913), na qual sustentam que:
(i) constariam nas fichas cadastrais de CLMV; PJM e BAV, clientes da
Umuarama CTVM, as informações referentes aos rendimentos e à sua
situação financeiro-patrimonial; Da mesma forma, a Corretora teria
informações a esse respeito, as quais justificavam as operações realizadas;
(ii) a realização de operações que totalizaram montantes superiores às
rendas apresentadas pelos clientes da Corretora não seria suficiente para a
caracterização de violação ao art. 3o, da Instrução 301/997;
(iii) mesmo se os cadastros de seus clientes fossem compreendidos como
incompletos, esses não lhes teriam propiciado realizar operações
irregulares;
(iv) diante de total inexistência de dano gerado pelas supostas omissões no
cadastro dos clientes da Corretora, não poderiam ser responsabilizados;
(v) como a Corretora tinha ciência da real situação patrimonial de seus
clientes, obtida através do acesso às declarações de imposto de renda dos
clientes mencionados no Termo de Acusação, os Indiciados não
constataram qualquer óbice a realização dos investimentos e que justificaria
a comunicação à CVM, conforme determina o art. 7o, da Instrução 301/998;
(vi) o procedimento de controle adotado pela Corretora teria sido
desenvolvido através de indicação da Bovespa, mesmo assim, diante da
constatação de irregularidades na inspeção realizada pela CVM, a Corretora
afirma ter adotado todas medidas cabíveis, de modo a resolvê-las; e
(vii) em nenhum momento teriam agido com negligência ou ainda com dolo
de burlar a regulamentação da CVM no tocante ao registro de seus clientes
ou a respeito das operações por eles realizadas.
É o Relatório
Voto
12. Com relação às fichas cadastrais, constata-se que seu objeto é similar a outros casos já julgados pelo Colegiado.
Desses casos, pode-se extrair as seguintes regras: (i) a informação financeira deve constar da ficha cadastral e pode
ser complementada por outras informações que estejam em posse da instituição9; (ii) não é necessário que conste a
informação patrimonial e a informação sobre rendimentos, bastando uma delas10, (iii) não bastar ter conhecimento da
informação, deve-se poder comprovar esse conhecimento documentalmente (admite-se, pois, que ativos sob a
custódia da instituição sejam agregados sem que constem da ficha cadastral, com relação a outros ativos, se a ficha
cadastral for em meio eletrônico, deverá dela constar menção à existência de documento de suporte, que deverá estar
arquivado na instituição e, se a ficha for em meio físico, o documento deverá estar arquivado em conjunto ou
mencionado na ficha cadastral)11; (iii) a ficha cadastral deve estar completa quando da inspeção e sua
complementação posterior não elimina a infração administrativa12; (iv) falhas esporádicas poderão ser
desconsideradas, com base no princípio da insignificância da infração, caso inexista operação relevante que devesse
ser comunicada na forma da Instrução 301/99, ou caso exista procedimento eficaz para evitar as falhas13.
13. Parece-me que os indiciados não cumpriram com suas obrigações. Não na extensão pretendida pela acusação,
uma vez que a existência de informações financeiras patrimoniais completas, desde que inferiores ao valor real, não
implica descumprimento do art. 3o, §1°, I, "f" da Instrução 301/99. A violação desse dispositivo se deu, com relação a
CLMV, PJMV e BAV, durante o período iniciado em 01.01.03 e encerrado em 25.09.03, para o primeiro e o último, e
28.09.03 para o segundo, não havia ficha cadastral durante o primeiro período.
14. Quanto à incompletude, devo notar que não é necessário que conste todo o patrimônio ou que conste toda a renda
do cliente, o que é necessário é que renda conste diretamente na ficha ou em documentos já de posse da Corretora,
devidamente arquivados, e que haja alguma vinculação desses documentos à ficha (seja pelo arquivamento em local
semelhante ou menção expressa). Além disso, bens sob a guarda da Corretora também podem suprir eventual falha,
como já se decidiu anteriormente.
4/7

15. A decisão de não informar todo o patrimônio é do próprio cliente, se ele decide não informar totalmente, é
obrigação da Corretora fazer a análise da compatibilidade das operações por ele realizadas, para fins da comunicação
prevista no art. 7o, II da Instrução 301/99, é feita com base nesse patrimônio e não com base no patrimônio total,
mesmo que a Corretora conheça essas informações. Em outras palavras, a análise da compatibilidade é feita com
base no patrimônio ou na renda registrados na Corretora e não em outro.
16. Assim, tendo em vista o reconhecimento no Termo de Acusação da existência de descrição de parcelo do
patrimônio dos indiciados nas fichas cadastrais, não há que se falar em infração ao art. 3o, I, f da Instrução 301/99.
17. Em sua defesa, a Corretora alega que seu acesso à declaração de imposto de renda dos clientes, bem como a
outros documentos por eles encaminhados supriria essa omissão, justificada pelo temor de seqüestro que eles
possuiriam em razão do qual não teriam comunicado as referidas informações. Essa justificativa só seria relevante se
a declaração de imposto de renda estivesse arquivada conjuntamente com a ficha cadastral (ou nela mencionada) e,
quanto ao segundo argumento, a informação dos clientes estava protegida pelo sigilo bancário e, por isso, não deveria
gerar temor algum (presumindo-se que a Corretora cumpriria com seus deveres legais). De qualquer forma, no caso
concreto, há informação parcial do patrimônio e isso já é suficiente para a absolvição dos indiciados quanto à primeira
acusação.
18. Uma questão importante, quanto às acusações relacionadas as fichas cadastrais, é que a acusação não deve
focar-se em 3 ou 4 fichas, como no caso concreto, mas sim fazer uma análise por amostragem, focando as mais
relevantes, pois é admissível que erros ocorram (essa tolerância, entretanto, não é admitida na análise da obrigação
de comunicar operações, constante do art. 7o da Instrução 301/99).
19. Quanto à imputação de inexistência de controles, ela foi feita, no Termo de Acusação, de maneira defeituosa, pois
ele apenas mencionou que (i) o manual interno estava nos autos e (ii) ele teria sido considerado incompleto pela
inspeção da CVM. Isso não era suficiente, para que os indiciados pudessem apresentar uma defesa mínima e para
que o julgador pudesse apreciar a afirmação da acusação, seria necessário ao menos saber qual parcela do manual
seria incompleta.
20. Além disso, a discussão que existiu entre acusação e defesa parece não perceber que o que importa não é a
existência de um manual ou se ele é ou não defeituoso, o que importa é a existência efetiva de rotinas e
procedimentos que, no dia a dia da Corretora, sejam razoavelmente suficientes para detectar e prevenir falhas no
cumprimento das regras da Instrução 301/99. Em outras palavras, se o manual disser alguma coisa e a Corretora fizer
outra, a acusação deve se ater ao que faz a Corretora e não ao que diz o manual. Infelizmente, nada há nos autos
sobre essas rotinas e procedimentos14.
21. Chegamos agora à infração mais importante, pois todas as duas antecedentes são regras cujo objetivo é a efetiva
comunicação de operações não compatíveis com a situação econômico-financeira dos clientes. Aqui, vamos analisar
a situação de cada um dos indiciados isoladamente.
22. Começo por CLMV. A acusação fez sua análise baseada no que constava da ficha cadastral, o que é uma análise
equivocada, como já se disse acima. Se a orientação do Colegiado sobre como proceder nesses casos tivesse sido
observada pela área técnica, a carteira de ações em custódia na Corretora também deveria ser levada em
consideração (essa carteira seria no valor de R$13.610.090,78 em 29.08.03, e de R$17.3373.355,68, em 30.09.03, cf.
item 74 do relatório de inspeção, fls. 8775).
23. Quando fez a análise das operações, o Termo de Acusação condensou as operações por períodos relativamente
longos (que foram definidos pelo conteúdo da ficha cadastral). Esse procedimento é impróprio, pois, o valor agregado,
em período longo, apresenta sérias distorções em decorrência da valorização das carteiras. A única forma de suprir
essa falha é considerar as operações todos como uma única e analisar o saldo líquido. Para o primeiro período, o
saldo líquido seria de R$ 1.192.953,89. Para o segundo, R$9.099.251,77. Para o Terceiro, R$214.685,24. Em
nenhum desses períodos, mesmo desconsiderando a valorização das ações, o saldo líquido das operações superou
as posições em custódia de CLMV. Isso não ocorre, nem mesmo, se somarmos todas os saldos líquidos
(R$10.506.890.90).
24. Esse raciocínio não significa que não ocorreu, no período, nenhuma operação que justificasse a acusação, apenas
que os fatos e a forma de análise empreendida pela acusação não leva à obrigação de comunicar. A melhor forma de
analisar a obrigação de comunicar é a análise individualizada das operações comparando com as informações
cadastrais e a posição em custódia do dia da operação. Já saldos agregados das operações servem, apenas, se se
referirem a períodos curtos de tempo e forem comparadas com as informações da ficha cadastral, a posição em
custódia no início do período e a valorização dos ativos no período (inclusive dos adquiridos no intervalo de tempo
analisado). Isso não foi feito no caso de CLMV e as informações que constam da acusação e da inspeção não permite
5/7

a conclusão da acusação.
25. Com relação a PJMV, o mesmo raciocínio acima desenvolvido se aplica. Os fatos específicos, entretanto, são os
seguintes: (i) posição em custódia na Corretora em 30.06.04, R$ 6.339.553,01, (ii) posição em custódia na Corretora
em 31.05.04, R$5.967.129,72 (informações constantes do item 100 do relatório de inspeção, fls. 8781) e (iii) sua
posição de custódia começou a ser montada em dezembro de 1999 (item 158 do Termo de Acusação). Já os saldos
líquidos das operações nos três períodos são de R$883.566,22, R$196.600,63 negativos, e R$15.433,79 negativos,
que, somados equivalem a R$671.531,80. Esses agregados também parecem estar em consonância com as posições
em custódia da Corretora à época das operações (aqui, ao contrário de CJMV, os saldos são de datas intermediárias,
mas a conclusão não é afetada por isso).
26. Quanto a BAV, fazendo o mesmo raciocínio, vemos que a posição em custódia da Corretora era de
R$1.331.833,40 em 31.05.04 e R$1.325.954,60 em 30.06.04 e sua carteira começou a ser montada em maio de
2.001 (item 167 do Termo de Acusação). Já os saldos das operações eram, em cada um dos períodos analisados
eram de R$1.497.895,59, R$353.153,00 e R$279.902,18 negativos, que totalizavam R$1.571.146,41. Também aqui,
nem mesmo seguindo o critério da acusação – que, como já frisei acima, não está correto – também não é possível
confirmar a obrigação de comunicar operações à CVM.
27. Genericamente, os réus alegaram em sua defesa ter inexistido dolo ou prejuízo. Aqui acho importante notar que a
Instrução 301/99 tem regras prudenciais, que visam a criar mecanismos que, se bem aplicados, permitem que a
administração pública detecte e combata operações danosas não só para o mercado de valores mobiliários, mas para
a sociedade como um todo (lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, etc...). Por sua natureza prudencial, o
dano não é a operação danosa ou ilegal, mas o aumento de possibilidade que ela possa vir a ocorrer sem detecção.
Além disso, infrações a normas prudenciais, via de regra, não exigem dolo, mas culpa. Essa discussão, entretanto,
pelo que já se disse acima, não alterará a conclusão desse julgamento.
28. Com base no acima exposto, voto pela absolvição da Umuarama S/A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e
Domenico Vommaro com relação a todas as imputações feitas.
É como voto.
Rio de Janeiro 04 de julho de 2007.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 Verbis: "Art. 3o Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução identificarão seus
clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos.
§1o Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de 1994, qualquer cadastro de clientes deverá conter, no mínimo, as
seguintes informações:
I – se pessoa física:
(...)
f) informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial".
2 Verbis: "Art. 9o As pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão desenvolver e implementar procedimentos de controle que viabilizem a fiel observância das disposições nela
contidas".
3 Verbis: "Art. 7o Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão comunicar à CVM, no prazo de vinte e quatro horas, a contar da ocorrência
que, objetivamente, permita fazê-lo:
(...)
II - a proposta ou a realização de transação abarcada pelo preceituado no art. 6o desta Instrução" .
4 Verbis: "Art. 6o Para os fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução dispensarão especial atenção às seguintes operações envolvendo títulos ou valores mobiliários:
I - operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas; (...)".
5 Já transcrito na nota de rodapé 3.
6 Todos os clientes serão identificados pelas iniciais apenas.
7 Os Indiciados apresentam, como precedente do Colegiado nesse sentido, o PAS SP 2004/0106, datado de 17.11.2006.
8 Os Indiciados alegam que, no julgamento do PAS SP 2003/0070 realizado em 26.04.2005 e do IA RJ 2002/4589 realizado em 03.09.2003, o Colegiado compreendeu que a ciência da corretora a respeito da situação patrimonial e financeira de seus clientes, obtida por outros meios, supriria quaisquer omissões ou divergências presentes em suas fichas cadastrais.
9 Cf. PAS SP2005/0296, julgado em 05.12.06, PAS 2004/0106, julgado em 28.11.06, PAS RJ2005/2918, julgado em 08.03.06, PAS 2003/0070, julgado em 26.04.05, PAS RJ 2004/1844, julgado em 28.07.04 e PAS RJ2002/4589, julgado em 03.09.03.
10 Cf. Recurso em PAS de Rito Sumário SP2005/0372, julgado nesta mesma data.
11 Cf. PAS SP2005/0296, já citado, PAS 2005/0188, julgado em 04.05.06.
12 Cf. PAS SP2005/7025, julgado em 10.05.06, ver, também, o Recurso em PAS de Rito Sumário SP2005/0372.
13 Cf. PAS SP2005/7025, já citado. Além disso, o princípio da insignificância também é pacificamente aceito pela CVM em casos outros, não necessariamente ligados à ficha cadastral. Ver também PAS SP2005/7025, já citado, e PAS RJ2005/2918, já citado.
14 Em sentido similar, ver PAS SP 2003/0175, julgado em 05.04.06.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2005/0180
Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do dia Processo Administrativo Sancionador CVM no
SP2005/0180, realizada no dia 04 de julho de 2007.
6/7

Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Eli Loria
Diretor
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2005/0180
Voto proferido pela Diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2005/0180, realizada no dia 04 de julho de 2007.
Eu também acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2005/0180
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no SP2005/0180 realizada no dia 04 de julho de 2007.
Eu também acompanho o voto do relator e acho importante fazer uma observação adicional, e registrá-la, como
costumo fazer com relação às observações adicionais.
Essa questão de manter a informação fora da ficha cadastral é uma questão que pode-se tornar dramática para o
intermediário pelo seguinte motivo: quando um operador da mesa recebe uma ordem para executar uma operação,
ele vai verificar a compatibilidade patrimonial na fonte em que a informação está disponível para os operadores, que é
a ficha cadastral do cliente. Quando o cliente é conhecido do operador, ele sabe que a operação é compatível, ou, se
achar que não é, se desconfiar, vai verificar na ficha. Enfim, os procedimentos de compliance são feitos dessa
maneira. Se uma ficha cadastral está guardada na gaveta do diretor da corretora, ela deve ter sido mostrada por pelo
menos uma vez ao operador, que vai receber as ordens de negociação, sob pena de esse documento, a ficha
cadastral, não servir para nada.
Em segundo lugar, quando a fiscalização chegou na Umuarama, entregaram-se as fichas cadastrais, que não
mostravam uma situação de compatibilidade, o que levou o inspetor a pensar: ou bem esse documento não estava lá
e quando fui fiscalizar disseram que estava; ou ele estava, mas não serviu para nada, porque a pessoa para quem
pedi os documentos, que é a encarregada de controlar a compatibilidade das ordens, ou não sabia da existência do
documento ou embaraçou a fiscalização. Se o funcionário encarregado sabia da existência do documento, que é um
documento adicional ao cadastro, e não entregou, cometeu o ilícito de embaraço à fiscalização.
Suponhamos que a corretora pudesse ter uma norma interna de procedimento no sentido de que no caso de um
cliente x, ou de ordens acima do valor x, não se poder executar essas ordens sem a autorização expressa do diretor.
Eu não sei se esse procedimento é eficaz no sentido de se proteger o cliente dos declarados medos de roubo,
seqüestro etc., porque todo esse sigilo, afinal de contas, leva os operadores da mesa a comentários do tipo: "ah...
essa ordem é daquele cara quente, que só o diretor autoriza."
Então, na verdade, eu pessoalmente acho que esse procedimento, se de fato existe, é muito ruim, e, nesse caso, eu
não absolveria os acusados, absolvo-os porque tinham uma posição em custódia na corretora. Mas, ainda assim,
parece-me que é extremamente recomendável, se isso se tratar de uma posição de longo prazo, que esta posição
esteja refletida no cadastro, sob pena de o operador não ter condições de atestar essa compatibilidade.
Assim, feitas essas adições, proclamo o resultado do julgamento com a absolvição dos acusados, informando que
dessa decisão não cabe recurso de ofício por parte da CVM.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
7/7